Tribunal: STF
Processo: HC 249525
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face de decisão monocrática pela qual concedi parcialmente a ordem para determinar que o Juízo de origem refaça a dosimetria da pena da sentença penal condenatória. (eDOC 10)



    O peticionário insurge-se quanto à parte da decisão que determinou a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista que o pedido era de absolvição por ausência de provas. (eDOC 20)



    Argumenta que “é dos autos que o paciente, apesar das provas oriundas do aparelho celular, na qual demonstra a prática do delito do art. 33, da Lei de Antitóxicos, nenhuma delas guarda relação com o delito do art. 273, §1º - B, incisos I, II e V, do mesmo códex. Isto porque, os produtos anabolizantes não foram encontrados no carro em que estavam, tampouco na residência do paciente e sim, na residência do corréu BRUNO”. (p. 1)



    Assim, requer a reconsideração da decisão para que seja concedida a ordem para o restabelecimento da sentença absolutória quanto ao delito do art. 273, §1º - B, I, II e V, do CP, e seja mantida a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, apenas no que se refere ao crime de tráfico de drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    Concedi parcialmente a ordem para determinar o refazimento da dosimetria da pena, amparado nos argumentos abaixo resumidos:



    “O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 273, § 1º - B, I, III e V, do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/2003; arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 1)



    Relata que foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Todavia, houve apelação do Ministério Público, que requereu o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 e a decretação da condenação por associação criminosa e pelas condutas tipificadas no art. 273 do Código Penal. (p. 2)



    [...]



    Inicialmente, em relação à suposta nulidade da busca pessoal, realizada a partir de denúncia anônima, registro que, segundo a jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência que tem por fim a verificação do que nela veiculada. Confira-se o precedente:



    [...]



    Na espécie, verifico estarem ausentes as razões para a condenação pelo crime de associação criminosa, haja vista não haver provas concretas e suficientes para caracterizar o vínculo estável, duradouro e permanente entre o réu e o corréu. Além disso, conforme evidenciado nos autos, os agentes apresentaram evidente amadorismo em suas condutas, pois ambos foram ludibriados na ocasião da compra dos entorpecentes.



    Ademais, conforme o teor do artigo 63 do Código Penal, a reincidência somente se caracteriza quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Dito isso, embora João Victor possua condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual, nos autos da Ação Penal 0014016-14.2021.8.26.0001 (eDOC 2, p. 111), destaco que o trânsito em julgado desse processo ocorreu após os fatos do caso concreto (p. 227). Ou seja, o paciente era réu primário à época dos fatos.



    Outrossim, o eminente Ministro Edson Fachin destacou o princípio da presunção de inocência, além dos postulados do contraditório e da ampla defesa, no julgamento do Habeas Corpus 209.732/SP:



    [...]



    Sendo assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de participação em associação criminosa destinada ao tráfico, revelo que o paciente faz jus à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    [....]



    Em contrapartida, após análise aprofundada dos autos, verifico que não há possibilidade de isentar o paciente das condutas tipificadas no art. 14 da Lei 10.826/2003; art. 33, §4º, da Lei de Drogas e art. 273, § 1º-B, I, III e V, do Código Penal. Essa impossibilidade decorre do fato de haver confissão expressa do porte ilegal de arma de fogo, variedade de drogas e de anabolizantes apreendidos (eDOC 2, p. 41-44), bem como diversas mensagens de Whatsapp (eDOC 2, p. 182, 183 e 187) que demonstram que as substâncias ilícitas apreendidas destinavam-se à venda e não somente ao consumo do corréu, como alegado pela defesa. 



    In casu, o paciente foi condenado, em 2ª instância, à pena de “vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de mil, duzentos e vinte dias-multa, no valor unitário base, pela prática dos delitos dispostos no artigo 33, caput e no artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06; no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, e no artigo 273, §1º - B, incisos I, III e V, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos”. (eDOC 5, p. 35; grifos meus)



    Em relação à pena prevista no art. 273, §1º - B, I, III e V, observa-se evidente ausência de razoabilidade na punição com pena de dez a quinze anos de reclusão. Nesse sentido, diante das circunstâncias do caso concreto, há de ser considerado o princípio da proporcionalidade.



    Portanto, trago à baila os EDcl na RvCr 5.627/DF do Superior Tribunal de Justiça, no qual se aplica a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, ao delito previsto no art. 273 do Código Penal, para aqueles que importam medicamento sem registro na agência de vigilância sanitária. 



    [...]



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para que o Juízo de origem refaça, nos termos arguidos acima, a dosimetria da pena da sentença penal condenatória”.



    Conforme se nota, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o paciente como incurso no art. 273, § 1º - B, I, III e V, do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/2003; arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Conforme registrado na decisão impugnada, as provas dos autos dão conta de que o paciente, de fato, praticou os crimes que lhes foram imputados, sendo inviável a concessão da ordem para a sua absolvição.



    Todavia, considerando a desproporção entre a conduta do paciente e a penalidade aplicada, concedi parcialmente a ordem para determinar a realização de nova dosimetria.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal de Presidente Prudente/SP, atendendo a ordem, refez a dosimetria, fixando a pena nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, em cumprimento à Ordem às fls. 1637/1654, fixam-se as penas de JOÃO VICTOR SILVA DO ADVENTO, nascido aos 05/05/2001, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Tânia Galvão da Silva do Advento e de Eduardo Simões do Advento (fls. 36), decorrentes da prática dos crimes previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, combinado com o artigo 29 do Código Penal; e no artigo 273, § lº-B, incisos I, III e V, do Código Penal, combinado com o artigo 33, § 4°, da Lei nº 11.343/06 e com artigo 29 do Código Penal, todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), em 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa. no valor unitário mínimo. atualizado”. (eDOC 24, p. 6)



    Considero proporcional a penalidade aplicada, não havendo razão para alteração do quantum fixado.



    Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente